Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732221-14.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY NEVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR MEIO DA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PRESERVADO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, estando o réu solto, desnecessária a intimação pessoal, bastando a intimação por meio da Defesa, conforme determina os incisos I e II, do artigo 392, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. Tendo a sentença reconhecido a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo ela sido devidamente narrada na inicial e tendo ela sido comprovada por laudo pericial, inviável falar em ofensa ao princípio da congruência. 3. Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade em razão da transposição de uma das qualificadoras do delito para a primeira fase da dosimetria. Precedentes. 4. Também deve ser mantida a circunstância judicial dos antecedentes, em razão de condenações definitivas anteriores. 5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento dos antecedentes ou da reincidência, pois, na conduta social, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva. 6. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante esse período não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta. 7. Embora não conste a data do trânsito em julgado, referente à anotação criminal considerada pelo MM. Juiz para a caracterização da reincidência, deve ser mantida a referida agravante porquanto o réu possui outra condenação transitada em julgado, distinta daquela considerada para os maus antecedentes, a evidenciar que o réu é, de fato, reincidente. 8. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena aos réus reincidentes e que tiveram contra si ao menos três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. 10. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, defendendo a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que a reincidência do recorrente não é capaz de fundamentar a imposição do regime fechado. Pugna pela aplicação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MENOR DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. ART. 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada, visto que, mesmo tendo sido imposta sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o agravante é reincidente e foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal). 3. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a existência de maus antecedentes por condenação em delito da mesma espécie (circunstância judicial desfavorável) e a reincidência específica impedem o benefício, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 894.475/SP, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, DJe 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002